Tribunal: TJSP
Processo: 1013863-82.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

O autor teve os dados de seu cartão de crédito acessados por funcionário da loja ré, quando lhe confiou esse cartão para o pagamento de uma compra. O funcionário da ré utilizou esse cartão para pagar recargas em sua linha de telefone celular. Responsabilidade objetiva da ré pelo ato

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Apelo da ré.

O autor teve os dados de seu cartão de crédito acessados por funcionário da loja ré, quando lhe confiou esse cartão para o pagamento de uma compra. O funcionário da ré utilizou esse cartão para pagar recargas em sua linha de telefone celular. Responsabilidade objetiva da ré pelo ato de seu preposto (art. 14, CDC).

Danos morais caracterizados. A utilização do cartão de crédito do autor, no interior da loja ré, não pode ser considerado um transtorno comum do cotidiano, mas extrapola os dissabores normais a que somos expostos em razão da vida em sociedade. Autor que foi vítima de prática criminosa do preposto da ré. Indenização por danos morais devida, mas com valor reduzido. Percentual dos honorários sucumbenciais aumentados para 20% do valor da condenação, o que beneficia a ré em razão da redução do valor da indenização por danos morais.

Apelação parcialmente provida.